Tribunal: TJPA
Processo: 0066775-15.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066775-15.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WELLEN FRANCA VILHENA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. INCLUSÃO DE FILHA INVÁLIDA NO ROL DE BENEFICIÁRIOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que concedeu a segurança em favor de Wellen França Vilhena, representando sua mãe, Selma Nazareth da Cunha França, interditada judicialmente, para sua inclusão no rateio de pensão por morte de seu pai, Benedito Luiz França, falecido em 1992, ao lado da atual beneficiária Cidália Lobo Batista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de dependência econômica de Selma Nazareth da Cunha França em relação ao segurado falecido; (ii) definir qual legislação deve ser aplicada à concessão do benefício de pensão por morte; e (iii) avaliar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar suposto prejuízo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme estabelece a Súmula 340 do STJ, sendo, no caso, a Lei Estadual nº 5.011/81, que prevê a inclusão de filhos inválidos como dependentes do segurado.

4.

Os documentos apresentados nos autos comprovam a condição de invalidez de Selma Nazareth da Cunha França, diagnosticada desde 1986 com esquizofrenia, bem como a sua ausência de renda própria, atendendo aos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário.

5.

O ônus de comprovar a ausência de dependência econômica de Selma Nazareth da Cunha França recai sobre o IGEPREV e as demais beneficiárias da pensão, o que não foi feito nos autos, legitimando a inclusão da impetrante no benefício.

6.

A concessão da pensão possui natureza de verba alimentar, sendo evidenciado o perigo de dano irreparável à apelada, idosa e sem meios de prover seu sustento, o que justifica a manutenção da liminar.

7.

Não há periculum in mora inverso, uma vez que o pedido da apelada visa apenas sua inclusão no rateio de benefício já concedido, sem impacto significativo ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente à data do óbito do segurado.

2.

Filhos maiores inválidos, sem renda própria, têm direito ao benefício de pensão por morte, desde que comprovada a sua condição e a dependência econômica.

3.

O ônus de comprovar a inexistência de dependência econômica cabe ao ente previdenciário e demais beneficiários da pensão.

4.

A concessão de medida liminar em matéria previdenciária é admissível diante da natureza alimentar do benefício e da comprovação do risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.011/81, art. 22, I; LC Estadual nº 39/2002, art. 6º, III; LC Estadual nº 49/2005; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmula 340/STJ; Súmula 729/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1512162/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 261.364/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.06.2014; TJPA, Proc. 2013.04140083-32, Ac. 120.239, Rel. José Maria Teixeira do Rosário, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 03.06.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos de Mandado de Segurança com pedido de deferimento de pedido liminar em caráter de urgência impetrado por WELLEN FRANÇA VILHENA, representando sua genitora SELMA NAZARETH DA CUNHA FRANÇA, interditada judicialmente.

Dos autos se extrai que a impetrante requereu junto ao IGEPREV, em 30.08.2012, a inclusão de sua mãe no rol das beneficiárias da pensão por morte de Benedito Luiz França, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, falecido em 28/02/1992, eis que filha inválida do falecido segurado. Assevera que a pensão atualmente é rateada entre Cidália Lobo Batista, ex-companheira de Benedito e Maria do Perpétuo Socorro da Cunha França, sua irmã, também inválida, e dependente econômica de seu pai. Prossegue afirmando que Selma Nazareth vivia às expensas de sua mãe, Sra, Oscarina da Cunha França, falecida em 2008. Assim, considerando tratar-se de pessoa inválida e sem ter como manter seu próprio sustento, ingressou com o presente
mandamus
buscando a inclusão de Selma Nazareth no rateio de pensão por morte de seu pai, Benedito Luiz França, junto às beneficiárias Cidália Lobo Batista e Maria do Perpétuo Socorro da Cunha França.(ID 13390945).

A liminar foi concedida, conforme documento de ID 13390966 – fls. 2/5, determinando ao Presidente do Igeprev a imediata inclusão de Selma Nazareth Cunha França, como beneficiária da pensão por morte do ex-segurado Benedito Luiz França, procedendo o devido rateio do benefício entre os atuais beneficiários.

Informações prestadas pela autarquia previdenciária afirmam que não há fundamento jurídico relevante para concessão da tutela antecipada; a decadência do
mandamus
, eis que o óbito do segurado ocorreu em 1992 e a ação restou impetrada em 2014; a necessidade da observância ao Princípio da Legalidade; e a ausência do direito à pensão pleiteada. Ao final, postula a denegação da segurança.

Sobreveio a sentença (ID 13390992 – fls. 1/13) cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Portanto, considerando os fatos relatados e que competia ao IGEPREV e às demais beneficiárias da pensão (já tendo havido o óbito de MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DA CUNHA FRANÇA) comprovarem que a Impetrante não dependia economicamente do genitor, o que, evidentemente, não foi feito, entendo que a percepção do benefício da pensão por morte encontra respaldo na legislação previdenciária estadual, impondo-se a concessão da ordem.

Diante das razões expostas, confirmo os termos da liminar e concedo a segurança, determinando ao PRESIDENTE DO IGEPREV que a inclusão da Impetrante, SELMA NAZARETH DA CUNHA FRANÇA, no rateio da pensão por morte do ex-segurado, Sr. BENEDITO LUIZ FRANÇA, seu genitor, juntamente com a atual pensionista/beneficiária, CIDÁLIA LOBO BATISTA, com fulcro nos arts. 6°, III, da Lei Complementar Estadual n° 39/2002 (com redação dada pela Lei Complementar Estadual n° 49/2005), cominando, para tanto, multa de R$5.000.00 (cinco mil reais) por mês de descumprimento até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) ou efetivo implemento deste decisum, ao que julgo extinta a presente ação mandamental.

Sem custas, tendo em vista o benefício da gratuidade concedido à Impetrante e a isenção legal da parte Impetrada (art. 40, Lei nº 8.328/2015).

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Certifique-se a presente decisão nos autos do processo nº 0031133-49.2012.8.14.0301 (em apenso).

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

P.R.I.C.”

Irresignado, o ente previdenciário apelou da decisão, argumentando, em razões recursais, que a decisão proferida em favor da impetrante não deve ser mantida, posto que não foi comprovada a dependência econômica de Selma Nazareth da Cunha França em relação ao segurado no momento do óbito, que ocorreu em 1992; aponta a insuficiência de provas para o reconhecimento do direito à pensão, destacando que a legislação aplicável à concessão de benefícios previdenciários deve ser aquela vigente na data do óbito (Súmula 340/STJ), o que, segundo o apelante, não foi adequadamente considerado pela decisão de primeiro grau; e afirma a necessidade de observar a legislação previdenciária estadual vigente à época do falecimento do segurado, defendendo que a inclusão de dependentes deve respeitar os requisitos legais específicos.

O recorrente também pleiteia a concessão de efeito suspensivo à apelação, argumentando que a execução da decisão causaria prejuízo ao erário, considerando o risco de pagamento indevido de valores significativos a título de pensão.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 13391000 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público manifestou-se a favor da concessão da segurança (ID 15854166 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia consiste em definir sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo de origem que confirmando a antecipação da tutela anteriormente deferida, concedeu a segurança pleiteada, determinando a inclusão da Sra. Selma Nazareth, ora representada pela apelada como beneficiária da pensão por morte de seu genitor e o respectivo rateio do benefício com os demais beneficiários.

Sobre o benefício pleiteado, a
súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que:

"
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Observa-se, conforme certidão de óbito acostada em ID 13390945 – fls.22, que o Sr. Benedito França, genitor da apelada representada faleceu na data de 28 de fevereiro de 1992, aplicando-se, no caso, a Lei Estadual nº 5.011/81.

Vejamos o que dispõe o art. 22 da citada legislação estadual:

Art. 22 - São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

I (...) os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria.

Ora, compulsando os autos, verifico que a requerida juntou aos autos diversos documentos que comprovam:

1)

seu parentesco descendente – Certidão de Nascimento (ID 13390945 – fls. 18);

2)

sua invalidez conforme diagnóstico de doença mental CID F 20.5 – esquizofrenia - desde o ano de 1986, confirmado pelo Laudo Médico Pericial emitido pela Coordenadoria de Perícias Médicas da SEAD/Pa (ID 13390948 – fls. 17); e

3)

a ausência de auferimento de renda ante a sua impossibilidade psiquiátrica para o trabalho e não gozar de nenhum benefício previdenciário no INSS ou IPAMB (ID 13390948 – fls. 15 e 16).

Logo, claro está o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício.

Ressalte-se que o referido benefício previdenciário possui natureza jurídica de verba alimentar, de modo que se torna evidente o perigo de dano irreparável a qual sujeita-se a apelada, considerando que se trata de pessoa idosa diagnosticada com doença mental e que não possui condições financeiras de prover seu próprio sustento.

Ademais não prospera a alegação de periculum in mora inverso, pois o pleito da Agravada não visa a concessão de novo benefício previdenciário, mas tão somente a sua inclusão no rateio da pensão por morte já concedida, não gerando qualquer impacto orçamentário ao Erário.

Assim, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENSIONISTA DE MAGISTRADO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUBTRAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DOS PENSIONISTAS. BENEFÍCIO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a concessão de medida liminar em ações de natureza previdenciária, como no caso de que ora se cuida, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado no verbete de Súmula n. 729, verbis: "A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária." (AgRg no REsp 1391636/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 09/10/2013). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1512162 RN 2015/0010274-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 729STF. 1. Não obstante as restrições à concessão de medidas liminares, agrupadas agora no art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.01609, é possível a concessão de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, nas causas que tenham por objeto benefício de natureza previdenciária (Súmula 729STF). 2. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 261.364ES , Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10062014, DJe 20062014)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL.PREVIDENCIARIO. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO MARIDO.CONCOMITÂNCIA DE CONVIVÊNCIA ENTRE ESPOSA E COMPANHEIRA.COMPANHEIRA PERCEBENDO 100% DA PENSÃO.MANDADO DE SEGURANÇA.SENTENÇA CONCEDENDO 50% DA PENSÃO PARA ESPOSA.DEPEDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.RATEIO DA PENSÃO EM PARTES IGUAIS.MANUTENÇÃO DA SENTEÇA DE 1º GRAU.DECISÃO UNÂNIME. 1. A pensão por morte deve ser rateada entre a esposa e companheira na proporção de 50% para cada uma. 2. Precedentes jurisprudenciais. 3.Apelação Cível, recurso conhecido e improvido. 4- Remessa Obrigatória conhecida, mas improvida, para se manter a sentença reexaminada. (TJPA. PROC. 2013.04140083-32, Ac. 120.239, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 03/06/2013, Publicado em 04/06/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA, FILHAS E A ESPOSA SEPARADA DE FATO. CONFIGURADA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. I - Interpretação analógica da súmula 336 do STJ. II- Mantida a sentença guerreada que corretamente determinou a integração da esposa separada de fato como beneficiária em sua cota parte da pensão previdenciária deixada pelo marido falecido. II - À unanimidade de votos, recurso de apelação conhecido e improvido, nos termos do voto do Des. Relator. (TJPA. PROC. 2009.02740751-64, AC. 78.424, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 01/06/2009, Publicado em 09/06/2009)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença vergastada.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/11/2024